Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. “FUROS DE VIAGEM” E “NÃO CUMPRIMENTO DE INSTRUÇÃO OU ORDEM DE SERVIÇO”. UTILIZAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA TRANSDATA/TDMAX PARA A APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA FERRAMENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FISCALIZATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A partir do exame da legislação distrital que regulamenta o sistema de transporte público coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal (Leis Distritais no 3.106/2002 e 4.011/2007 c/c Decretos no 30.584/2009, 31.311/2010 e 43.789/2022), observa-se a maneira de realização do registro formal de irregularidades detectadas via auto de infração e a competência para a aplicação das penalidades, bem como a garantia ao infrator da ciência acerca das razões da auditoria, bem assim a possibilidade de perfectibilização do contraditório, além da utilização do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) como fornecedor de elementos para fiscalização das infrações, uma vez que tem como função a coleta e transmissão de dados que possibilitem o planejamento e a programação dos serviços do transporte público, subsidiando os dados operacionais e financeiros utilizados como elementos informativos pelas autoridades competentes.
2. A prova pericial, em que pese a aptidão de elucidação técnica das questões controvertidas, não vincula o Juiz (arts. 371 e 479 do CPC) quando, em seu livre convencimento motivado, identifica sejam outros os elementos de prova produzidos nos autos que servem de arcabouço para a resolução da controvérsia. Na espécie, as conclusões exaradas pelo perito devem ser consideradas do ponto de vista técnico, mas com ressalvas do ponto de vista jurídico acerca da valoração de suas assertivas para o deslinde do caso em comento.
3. À luz do que se extrai das provas produzidas nos autos, é possível verificar que não há empecilho à utilização das informações obtidas via ferramenta TDMAX para a apuração de infrações cometidas no âmbito do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, uma vez que a própria legislação regulamentadora estabelece que os dados constantes da referida plataforma poderão ser utilizados como elemento para a averiguação das infrações. Embora a finalidade precípua do referido sistema não seja a avaliação da gestão operacional, mas sim o controle de bilhetagem, é inequívoca a sua aptidão ao registro de dados relativos à viagem (início e fim da viagem, tempo de duração, quilometragem percorrida, ponto de partida, quantidade de passageiros, prepostos em serviço), fornecendo substrato fático para que a auditoria pertinente seja realizada a partir desses dados, correlacionando-os com outros sistemas e mecanismos de controle de fiscalização exercido pelo poder de polícia distrital.
4. No caso, a concessionária autora, em vez de comprovar a irregularidade nas autuações realizadas, em consideração aos dados que foram utilizados pelo Poder Público, limita-se a questionar a higidez do sistema do qual são extraídas informações que servem de instrumento para a averiguação de irregularidades, não apresentando motivos de ordem concreta que, rechaçando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, manifestassem que as viagens foram realizadas a tempo e modo adequados, sem furos, conforme exigido pelo contrato de concessão. Aliás, as informações produzidas pela ferramenta atacada pela parte autora não são disponibilizadas apenas ao Poder Público. Ao revés, a base de dados é guarnecida por informações prestadas pelos próprios prepostos das concessionárias, a evidenciar a possibilidade de que a autora, enquanto operadora, trouxesse elementos que promovessem a contraposição adequada aos autos de infração lavrados pelas autoridades administrativas, o que, contudo, não ocorreu.
5. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e providas.